Tribunal: TJDFT
Processo: 0746780-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. A agravante alega impenhorabilidade dos valores encontrados em sua conta corrente.
II. Questão em discussão
2. Saber se o montante inferior a quarenta salários-mínimos mantido junto a instituição financeira, em aplicação diversa da poupança, é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, fixou a tese de que são impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária até o limite de 40 salários-mínimos, ainda que não se trate especificamente de conta-poupança.
4. Para que a impenhorabilidade incida em aplicações financeiras diversas da poupança, a parte devedora deve produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
5. No caso, a hipossuficiência da parte está amplamente demonstrada por meio de provas documentais. A prova da precariedade financeira é suficiente para demonstrar que o montante inferior a 40 salários mínimos encontrado na conta corrente da agravante é destinada a sua subsistência e, portanto, impenhorável.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: ex.: CPC/15 833 X.
Jurisprudência relevante citada: ex.: STJ Informativo no 824 de 10 de Setembro de 2024; AgInt no REsp n. 2.156.298/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024.